Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734477-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DE ABREU DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DISSOCIADA DO OBJETO DO PROCESSO. INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante se observa dos autos, a autora/recorrida pretende o pagamento valores referentes a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, já reconhecidos administrativamente. Todavia, o recurso interposto trata da implantação de reajuste remuneratório e pagamento de diferenças salariais. 2. Ora, como se vê, o réu/recorrente não infirmou os fundamentos jurídicos da sentença recorrida, apresentando, ao revés, matéria totalmente dissociada do objeto do presente processo. Desse modo, conquanto o princípio da dialeticidade tenha aplicação mitigada nos Juizados Especiais, na hipótese, urge reconhecer a inépcia do recurso, suscitada em contrarrazões, porquanto as razões, tal como apresentadas, impossibilitam o contraditório e, consequentemente, o julgamento do apelo. Preliminar de inépcia recursal acolhida. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1226739, 07344772720198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “E M E N T A JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Não há que se falar em omissão no Acórdão quanto à análise do índice a ser aplicado, uma vez que o recurso sequer foi conhecido. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, para a matéria ser devolvida, era mister o conhecimento do recurso, o que não ocorreu. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1246629, 07344772720198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente afirma que o acórdão recorrido “(i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169,caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.181/2013 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF)”. Suscita também infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, caso não se entendam prequestionados os referidos dispositivos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral e requereu a suspensão do feito com base no decidido no RE 905.357 ED/RR. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, o presente processo não se enquadra no tema discutido no RE 905.357 (tema 864). Consoante explicitado no acórdão recorrido, “a autora/recorrida pretende o pagamento valores referentes a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, já reconhecidos administrativamente” (ID 13950863). Já no RE 905357 restou fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, PUBLIC 18-12-2019) De outro lado, as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi disposto na decisão recorrida. O acórdão versa acerca da inépcia do Recurso Inominado, tendo em vista que as razões apresentadas mostraram-se diversas do objeto do processo. Em contrapartida, o recorrente afirmou que o acórdão considerou válido o reajuste concedido pela Lei 5.181/2013. Incide, portanto, na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. TEMA 895 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não há como se admitir recurso extraordinário quando o argumento apresentado mostra-se dissociado dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284/STF. 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca da violação ao art. 5o, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (Tema 895). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (ARE 1072061 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 15-06-2020 PUBLIC 16-06-2020) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que superado o óbice da inépcia do Recurso Inominado, a discussão acerca da incompatibilidade da Lei Distrital com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n. 101/2000), é de cunho infraconstitucional, conforme já afirmado pelo STF no ARE 792107 (tema 710): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. RIO GRANDE DO NORTE. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 792107 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014 ) A hipótese afasta-se, pois, da previsão do art. 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, pelo que, também por este fundamento, não se admite o Recurso Extraordinário. É caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. Por fim, no que diz respeito a suposta violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. aiston henrique de sousa Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal